Tribunal: TCU
Processo: 028.676/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que tem por objeto a celebração de ata de registro de preços, para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar do tipo split e VRF, frigobar, geladeira e bebedouro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90005/2024, promovido pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 28 destes autos, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.